Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707343-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADAS. ART. 872 DO CPC. CRITÉRIOS OBSERVADOS. FÉ PUBLICA. NÃO ELIDIDA. 1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. 2. A certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, in casu, não foi demonstrado pela parte agravante. 3. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo de forma pormenorizada o contexto fático e mercadológico no qual o imóvel avaliado encontra-se inseridos, explicitando, inclusive, os fundamentos que levaram à conclusão proposta, forçoso reconhecer a validade do laudo avaliativo. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 27 do Decreto 3.365/41, 7o, 369 e 480, todos do Código de Processo Civil, ao manter a decisão que negou nova avaliação do imóvel, mesmo tendo apresentado documentos que comprovam o preço de mercado. Afirma que, “em que pese tenha se manifestado e recorrido da perícia, requerendo uma análise fidedigna, a nova vistoria não foi realizada, apenas a perita reiterou suas análises já explanadas, sem qualquer novidade, demonstrando que nenhum esforço foi empregado”. Pede, assim, seja considerado válido o valor de R$136.450,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), para o Quiosque no 4 do empreendimento Max Home &amp; Mall penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença, ou que seja realizada nova perícia no local. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 27 do Decreto 3.365/41, 7o, 369 e 480, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028